Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700767-60.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLAUDENOR LEMOS DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANTONIO MARQUES DA SILVA AMARAL, APARECIDA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA, CLAUDENOR LEMOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração propostos por CLAUDENOR LEMOS DA SILVA com pedido de efeitos modificativos. Assim, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator